Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-66.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003784-66.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMILIO CARLOS NICOLAU MANCUZO - CPF: 024.245.248-58 (RECORRENTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A - CNPJ: 33.959.738/0001-30 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RECURSO PROVIDO.

1.

A instituição financeira não comprovou a origem legítima da dívida lançada no SCR, sendo insuficiente, para esse fim, a simples apresentação de Cédula de Crédito Bancário com IP divergente do domicílio do consumidor.

2.

As imagens da documentação utilizada coincidem com aquelas fornecidas para abertura de conta, sem outros elementos que demonstrem a regularidade da contratação, o que reforça a tese de uso indevido de dados pessoais.

3.

A própria instituição reconheceu administrativamente a cobrança indevida e realizou estorno parcial do valor cobrado, admitindo falha na prestação do serviço.

4.

A inscrição indevida no SCR é ato ilícito que enseja reparação por dano moral, sendo presumido o abalo decorrente da indevida negativação em banco de dados do Banco Central.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
EMILIO CARLOS NICOLAU MANCUZO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias.

O processo teve origem em ação na qual o recorrente alega que teve seu nome incluído indevidamente no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em razão de dívida que não reconhece. Sustenta que, após quitar o débito, recebeu e-mail do banco reconhecendo a cobrança indevida e realizando o reembolso do valor pago (R$ 658,01).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a inclusão no SCR é restritiva de crédito e gerou danos morais; que sofreu danos materiais pelo pagamento indevido. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os recorridos, argumentam que a inclusão decorreu de inadimplência do recorrente; que houve contratação regular do cheque especial; e que não há danos morais ou materiais a serem indenizados.

Compulsando os autos, verifica-se que a origem da dívida não restou devidamente comprovada pelas instituições rés.

Em que pese a alegação de que o autor teria utilizado cheque especial de sua conta no PicPay, observa-se que o referido débito em conta decorre de suposta Cédula de Crédito Bancário, alegadamente contratada em julho de 2023.

Da análise de tal documento (id. 321543418), verifica-se que ele apresenta assinatura digital acompanhada de endereço de protocolo da internet (IP), que aponta como localidade a cidade de São Paulo.

Dessa forma, considerando que o endereço de IP é divergente do domicílio do autor e tendo em vista que a referida cédula não foi corroborada por nenhum outro documento, entendo que ela é insuficiente para comprovar a regular contratação da dívida.

Conforme demonstrado nos autos, as imagens do documento pessoal e da selfie apresentadas pela sociedade de empréstimo (id. 321543415 a 321543417) são as mesmas utilizadas pelo autor na abertura da conta no PicPay, o que reforça a tese de uso indevido de seus dados.

Ademais, verifica-se que a própria instituição financeira, no documento de id. 321543395, reconheceu a cobrança indevida e procedeu ao reembolso administrativo do valor.

Portanto, não havendo comprovação da origem da dívida, impõe-se reconhecer que o lançamento da informação no campo “vencida” do SCR foi indevido.

Como é cediço, a inscrição indevida nas colunas “vencido” e “prejuízo” do SCR configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“[...] 2.
O registro indevido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) que causa prejuízo concreto ao consumidor enseja reparação por danos morais."

(N.U 1000282-55.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

“[...] 3. A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível, em tese, de indenização por danos morais.”

(N.U 1053439-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

No tocante ao quantum indenizatório, a fixação do valor por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, sua situação econômica, os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
montante adequado ao caráter compensatório e sancionatório da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa.

Por sua vez, quanto aos danos materiais, entendo que o autor faz jus à repetição do indébito em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida reconhecida nos autos.

Contudo, verifica-se nos autos que já houve o estorno simples da quantia indevidamente cobrada (id. 321543395). Assim, considerando que a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, e tendo sido restituída apenas a metade do valor devido, permanece pendente o pagamento do saldo complementar, correspondente à quantia de R$ 658,01 (seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a inicial, condenando solidariamente as recorridas ao:

1.

pagamento da indenização por
danos morais no valor de R$ 2.000 (dois mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA,
nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil;

2.

pagamento da indenização por
danos materiais no valor de R$ 658,01 (seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo),

devidamente corrigido a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025